Tribunal: TJDFT
Processo: 0002872-97.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, CONSUMADO E TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 232 DO ECA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA CARACTERIZADA. “EMENDATIO LIBELLI” AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. TÓPICOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA REDIMENSIONADOS. CAUSA DE AUMENTO (CP, ART. 226, II). FRAÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DO MP PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que, à luz do art. 383 do CPP, condenou o réu pela prática do delito do art. 232 do ECA c/c arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/06, por duas vezes, em continuidade delitiva, à pena definitiva e unificada de 8 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além de indenização de 1 salário mínimo, a título de reparação civil mínima pelos danos morais causados (CPP, art. 387, IV).
2. A inversão da ordem para a apresentação das alegações finais não acarreta nulidade se não demonstrado efetivo prejuízo à Defesa (CPP, art. 563).
3. Nos crimes sexuais, muitas vezes praticado à clandestinidade, a palavra da vítima goza do destacado valor probatório, sobretudo quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.
4. Conforme Tema Repetitivo n. 1.121/STJ, “presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”.
5. Inviável a subsunção da conduta do réu ao disposto no art. 232 do ECA (constrangimento de criança/adolescente) se houve contato do réu, na qualidade de padrasto, com a vítima, à época dos fatos com 10 anos de idade, mediante as condutas de tocar seu corpo e as partes íntimas, além da tentativa de beijo lascivo, o que configura a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal e não mero constrangimento ilegal ou vexame.
6. Improcede a tese de desistência voluntária (CP, art. 15) quando comprovado que o réu somente não deu prosseguimento à prática delitiva por circunstância alheia à sua vontade, in casu, por interferência da própria vítima, restando caracterizada a tentativa (CP, art. 14, II).
7. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A c/c art. 226, II), por três vezes, sendo um na modalidade tentada, em continuação delitiva, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/06, evidenciadas pela coerência entre os relatos da vítima, com 10 anos à época dos fatos, e as demais provas colhidas na fase policial e judicial, é de se afastar a “emendatio libelli”, com a reforma da decisão de 1o Grau e readequação da dosimetria da pena.
8. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.
9. Incide a causa de aumento do art. 226, II, do CP, diante da qualidade de padrasto exercida pelo réu em relação à vítima na data dos fatos.
10. A fração de diminuição da pena na tentativa guarda relação com o “iter criminis”, considerável na espécie para fins de fixação em 1/2.
11. Exaspera-se a pena pela continuidade delitiva em 1/5, diante de três ocorrências criminosas, inexistindo circunstâncias que justifiquem a aplicação de fração superior.
12. Recursos conhecidos. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelação do MP provida. Apelação da Defesa parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Pena redimensionada.